Tribunal: STF
Processo: ARE 1327170
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE MULTA ADMINISTRATIVA. SOCIEDADE EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CARTA FIANÇA BANCÁRIA DADA EM GARANTIA. POSSIBILIDADE. ATINGIMENTO DO PATRIMÔNIO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E NÃO DA SOCIEDADE RECUPERANDA. AFASTADA A SUSPENSÃO.
    1. Agravo de Instrumento interposto pela ANATEL contra a decisão que manteve a suspensão dos embargos à execução fiscal originários.
    2. Esta Turma Especializada tem se orientado no sentido de que o deferimento da recuperação fiscal pelo Juízo Estadual não suspende a execução fiscal já em trâmite no Juízo Federal visando à cobrança de créditos tributários ou não-tributários, sendo esse, aliás, o entendimento que se extrai do julgamento do Conflito Positivo de Competência nº 149.545/RJ (2016/086207-1), de que foi Relator o Ministro MARCO BUZZI, do Superior Tribunal de Justiça, o qual decidiu, em sede de apreciação de liminar, que: 'O deferimento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, mas os atos de execução devem-se submeter ao juízo universal'.
    3. Em que pese a existência de precedentes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que, até o presente momento, vêm demonstrando uma tendência de manter em atividade a execução fiscal apenas até a fase de alienação de bens ou apreensão de dinheiro da empresa em recuperação, deixando ao Juiz de Direito da recuperação judicial o poder de decidir sobre os atos de constrição, ainda que se trate de cobranças de créditos federais, tal entendimento esbarra na insubmissão da jurisdição federal à estadual, em consonância com as normas constitucionais de competência vigentes.
    4. A vedação da prática de atos constritivos tendentes a reduzir o patrimônio da pessoa jurídica em recuperação judicial, enquanto mantida essa condição, decorre unicamente do acatamento ao entendimento pacífico da 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que atos de constrição do patrimônio das sociedades empresárias em dificuldades financeiras prejudicaria o êxito do plano de recuperação judicial em razão da não preservação da unidade produtiva das empresas.
    5. Os óbices que atualmente prevalecem na jurisprudência em relação aos atos constritivos do patrimônio do devedor não impedem a realização de reserva de créditos (penhora no rosto) nos autos que tramitam no juízo da recuperação judicial, de modo a garantir as dívidas fiscais, tributárias ou não, tampouco alcançando as cartas de fiança bancária garantidoras da execução, pois nessa hipótese o patrimônio a ser atingido será o da instituição bancária, e não o do recuperando. Tal orientação encontra guarida no Enunciado n. 581 da Súmula da Jurisprudência Predominante do STJ, verbis: 'A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória'.
    6. Se a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções garantidas por cartas de fiança bancária, como é o caso dos autos, tampouco o faz com relação aos embargos à execução correspondentes, justificando-se, pois, o afastamento da suspensão do processo, com o prosseguimento do feito em primeiro grau.
    7. Agravo de instrumento provido, afastando-se a suspensão do processo."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 109, I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente